Tribunal: TJMT
Processo: 0027872-98.2011.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 7580/2018
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE FISCAL – CONSTITUIÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (DAR) – LEGALIDADE - NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – PREVISÃO NO ART. 39-B, §4º C/C ART. 17, INC. XVIII DA LEI Nº. 7.098/98 – ILEGALIDADE INEXISTENTE – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TRIBUTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA, EM REMESSA NECESSARIA.
Consoante previsão contida no art. 39-B, caput, da Lei Estadual nº. 7.098/98, a inserção de débito tributário de ICMS no sistema de Conta Corrente Fiscal, constituído por meio de documento de arrecadação, não padece de qualquer ilegalidade, sendo, ainda, dever do contribuinte realizar a obrigação acessória de proceder à verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, inclusive referentes à exigência do seu pagamento, nos termos do que estabelece o art. 17, inc. XVIII c/c §4º do art. 39-B, do mesmo diploma legal.
A verificação quanto a ilegalidade do crédito tributário constituído por meio do DAR, exige incursão probatória, por carecer o mandamus prova pré-constituída da cobrança indevida.
Recurso desprovido, sentença ratificada, em remessa necessária.
INTERESSADO/APELANTE:
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança n. 27872-98.2011.8.11.0041, que concedeu em parte a segurança vindicada para suspender a exigibilidade do crédito tributário formalizado por meio do DAR n. 999/03.112.129-90.
Nas razões recursais, a fls. 98/105, a recorrente sustenta a ausência de notificação quanto ao lançamento do crédito tributário pela autoridade fazendária.
Diz que os débitos foram incluídos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da empresa, sem que fossem emitidas notificações, tendentes a verificação da ocorrência do fato gerador, a fim de cientificar o contribuinte de todos os elementos do pretenso crédito tributário.
Em razão de tal fato, argumenta o descabimento da exigência do ICMS, que esta sendo exigido com margem de lucro de 80%, acima da aplicada para a CNAE na qual esta enquadrada que é de 40%.
Sustenta a desnecessidade de dilação probatória para reconhecer a ilegalidade do lançamento referente ao DAR.
Por derradeiro, requer o provimento do apelo, para reformar a sentença a fim de que seja concedida a integralidade da segurança.
Em contrarrazões, coligidas a fls. 117/120, o apelado contrapõe às razões do apelo e pede pelo seu desprovimento.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado objetivando a declaração de nulidade do crédito tributário constituído por meio do DAR n. 999/03.112.129-90, sob o fundamento da ausência de notificação do contribuinte quanto ao lançamento do imposto.
Os autos revelam que os créditos objeto do mandamus, são originários de cobrança de margem de lucro na operação perpetrada pela contribuinte referente à Nota Fiscal n. 13703, e foram formalizados em Documento de Arrecadação, na forma do art. 39-B, caput, da Lei n. 7.098/98 – Lei do ICMS/MT e art. 467-A do RICMS/MT, vigente à época.
Art. 39-B Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto

O apelante insurge-se alegando que não foi notificado da instrumentalização do crédito tributário através do referido DAR, e que tomou conhecimento do débito ao consultar o sistema de conta corrente fiscal.
Deveras, prevendo a legislação tributaria estadual do ICMS, a possibilidade de notificação do contribuinte, pela via eletrônica (art. 39-B, § 4º[1]) e a obrigação deste manter seus endereços eletrônicos atualizados (art. 17, XVIII[2]), é dever deste manter o acesso periódico às consultas e notificações, para eventual ajuizamento de defesa administrativa.
Assim é que, a remessa do DAR ao endereço eletrônico do contribuinte e/ou contador da empresa, constante dos cadastros da SEFAZ, caracteriza notificação pessoal, oportunizando, assim, o acesso ao documento de arrecadação, a forma de cálculo do crédito, a descrição do fato gerador, a base de cálculo do imposto e a alíquota aplicada, conforme art. 142 do CTN, não havendo que se falar em ofensa ao devido processo administrativo.
Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal:
"REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REGISTRO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – DAR – MEIO LEGÍTIMO DE CONSTITUIÇÃO – LEI 7.098/98 – VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA - REEXAME PREJUDICADO.
A verificação da suposta inobservância do devido processo legal, que ensejou no registro de débito no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso em desfavor da contribuinte, exige dilação probatória, fato este incompatível pela via estreita do mandado de segurança, principalmente porque há previsão na Lei Estadual nº 7.098/98, que o mecanismo disponibilizado pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso constitui meio hábil para se promover as notificações em matéria tributária e efetuar os lançamentos de ofício dos tributos devidos pelos contribuintes.
Recurso provido. Reexame prejudicado.
(N.U 0002518-32.2015.8.11.0041, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – LANÇAMENTO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – NOTIFICAÇÃO – MEIO LEGÍTIMO DE CONSTITUIÇÃO – VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO – DEVER DO CONTRIBUINTE – DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – DENEGAÇÃO DA ORDEM – REEXAME PREJUDICADO.
Não há que em ilegalidade dos créditos tributários em discussão, visto que, nos termos do artigo 39-B, da Lei n. 7.098/1998, a Notificação de Lançamento no sistema de conta corrente fiscal é meio legítimo de constituição, competindo ao contribuinte proceder à verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais.
A decadência do direito de constituir o crédito tributário ocorre apenas quando decorrido o quinquídio decadencial, que tem início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma como disciplina o inciso I, do art. 173, do CTN.(N.U 0002817-43.2014.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

Quanto o descabimento da exigência do ICMS instrumentalizado no sobredito Documento de Arrecadação, o contribuinte questiona a cobrança de margem de lucro dobrada, ao fundamento de que o CNAE da empresa, previa margem de lucro de 40%, ao passo que lhe foi exigido 80%.
Ocorre que o questionamento quanto à cobrança indevida, requer incursão probatória, já que as provas pré-constituídas no mandamus não são suficientes para se aquilatar se a exigência do diferencial se mostra de fato ilegítima, até porque o pedido de revisão de lançamento cotejado (fl. 41) nada refere sobre cobrança de margem de lucro indevida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e em remessa necessária, ratifico a sentença sob reexame.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] § 4º A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)
[2]Art. 17 - São obrigações do contribuinte:
[...]
XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias